Tribunal: TJDFT
Processo: 0757432-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0757432-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE RECORRIDO: JOSE WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS JUSTA D E C I S Ã O O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do art. 42 da Lei n. 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Na interposição do recurso inominado, o recorrente juntou apenas a guia e comprovante de pagamento do preparo (IDs 58621716 e 58621717), ausentes a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais. O recorrente foi devidamente intimado a comprovar o recolhimento das custas processuais (ID 58708416), no entanto, quedou-se inerte (ID 59223448). Conforme consta no art. 7o, § 1o, da Portaria Conjunta TJDFT n. 50, de 20/6/2013, o interessado deverá anexar ao processo a guia com as informações processuais acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com art. 11, V, do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito